Tribunal: TJSP
Processo: 2259362-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que não é o caso dos recorrentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259362-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes ALEX
SANDRO DOS SANTOS COSTA e PRISCILA RIBEIRO PERROGLIO COSTA, são
agravados IVAIR JOÃO NETO e ELIZABETH NASCIMENTO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259362-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18.578
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2259362-51.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1026051-57.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André (8a Vara Cível)
Agravantes:Alex Sandro dos Santos Costa e outro
Agravados: Ivair João Neto e outra
Juiz: Alberto Gentil de Almeida Pedroso
Voto n. 18.578
Segredo de Justiça
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade da
Justiça Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que
não é o caso dos recorrentes Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de imissão na posse c.c. perdas e danos, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 25, dos autos principais, na parte que
indeferiu a gratuidade da justiça aos agravantes, determinando o recolhimento
das custas do processo no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento da
inicial.
Sustentam os recorrentes que para a concessão da
gratuidade da justiça não é necessária a prova da miserabilidade, mas a
simples afirmação da parte no sentido de que está sem condições de arcar
com as custas do processo nos termos da Lei 1.060/50, e, no caso, o casal
aufere renda mensal em torno de R$ 4.000,00, sendo que metade deste valor é
destinado ao pagamento do aluguel e financiamento imobiliário, restando
pequena monta para satisfação das outras necessidades da família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259362-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18.578
3
Pleiteiam a concessão do efeito ativo e a reforma para
que lhes seja concedida a gratuidade da justiça.
Indeferiu-se a liminar (fls. 62/65).
É o Relatório.
Não se conhece da petição de fls. 67/70 como recurso de
embargos de declaração, uma vez que indevidamente protocolada, cuja
diligência compete à parte e é inescusável o equívoco, mas o teor é apreciado
neste julgamento.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação do agravado, pela ausência de prejuízo.
A Constituição Federal determina que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O
Supremo
Tribunal
Federal
ao
apreciar
a
constitucionalidade do artigo 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu que: "a
atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os direitos e
garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e gratuita pelo
Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. - Portanto, em face
desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever desde que o interessado
comprove a insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e
visando a facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário que é também direito
fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência judiciária
gratuita - que, aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica integral -
mediante a presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da
parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259362-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18.578
4
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em
05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02 PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à gratuidade da
justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou na redução
percentual de despesas processuais (art. 98), presumindo-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art.
99, § 3o), podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
Consoante o entendimento do STJ por sua Corte
Especial:
"PROCESSUAL
CIVIL
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. ART. 6° DA LEI N.° 1.060/50. BENEFÍCIO INDEFERIDO. -
A lei ressalva ao julgador o indeferimento do pedido em face das evidências
constantes do processo. - Agravo regimental impróvido" (AgRg no RE nos
EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 727.254/SC, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2007, DJ
21/02/2008, p. 31).
No caso, o coautor aufere rendimento líquido mensal em
torno de R$ 4.200,00 (fls. 31/40), ao passo que sua esposa trabalha como
auxiliar de escritório, percebendo remuneração na ordem de R$ 1.207,66 (fls.
28 dos autos originais), e conforme observa-se da declaração de IRPF de
Alex, as reservas de capital em poupança quase duplicaram, entre os
exercícios de 2018 e 2019, passando de R$ 25.000,00 para R$ 49.251,71 (fls.
35), sendo esta quantia mais do que suficiente para pagamento das custas do
presente processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259362-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18.578
5
Não há prova documental de utilização de tais
investimentos para a aquisição do imóvel em discussão e nem o esgotamento
de tal reserva financeira, até porque, ambos os agravantes exercem atividade
remunerada, sendo qualificados como eletricista e auxiliar de escritório,
declarando o varão ter auferido no Exercício 2019, rendimentos tributáveis de
R$ 50.302,50 e a recorrente de R$ 15.095,41, evidenciando-se a suficiência
de recursos para o pagamento das despesas do processo e honorários
advocatícios.
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da
gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos
disponíveis, como deflui do art. 98 do novo CPC, o que não é o caso do
recorrente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica